Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 55947580), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora